Tribunal: CARF
Processo: 13804.002947/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002947/2005-64
ACÓRDÃO
3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO É
legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe
comprovar a origem ou deixar de observar as normas que disciplinam a
matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
dos embargos de declaração para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, alterando o
acórdão e a ementa nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda
(substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Em virtude de bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto
o relatório constante do despacho de admissibilidade dos presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3401-008.942, de 27 de abril de 2021, cujos fundamentos podem ser
resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente
não lhe comprovar a origem ou deixar de observar as normas que
disciplinam a matéria.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento
ao
recurso,
vencido
o
conselheiro
Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
3
Da tempestividade do recurso
A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 06/09/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 2.244, interpôs
tempestivamente em 12/09/2022, conforme Termo de Solicitação de Juntada, de
fl. 2.246, nos termos da disposição regimental do 1§ 1o do artigo 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, Embargos de Declaração.
Através do Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 2.282 apresenta a interessada a
petição de fl. 2.284.
Das alegações da embargante
Os aclaratórios apresentados pelas embargantes suscitam os vícios de omissão e
obscuridade, além de inexatidão material, nos seguintes termos:
II.1 – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
II.1 – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
II.1.1 – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – PIS
6. Conforme mencionado alhures, trata-se de DCOMP que tem por
objeto créditos de PIS, apurados no 4o trimestre de 2004, relativos
a receitas decorrentes de vendas no mercado interno.
7. Todavia, verifica-se da ementa do acórdão embargado que
consta tributo diverso do objeto destes autos, qual seja, a
Contribuição
para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(“COFINS”). Veja-se: (...)
II.1.2 – DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO
Quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto pela
Embargante, o Ilmo. Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco reconheceu a ausência de indicação da natureza dos
créditos que foram objeto de glosa e da sua respectiva motivação,
concluindo acertadamente pela nulidade do Despacho Decisório.
Veja-se:
(...) Em complemento, caso superada a questão da nulidade,
reconheceu-se (i) parcialmente, os créditos oriundos de despesas
com aluguéis e (ii) integralmente, os créditos decorrentes de
dispêndios com fretes na operação de venda. Confira-se, neste
sentido, a conclusão do Voto do Ilmo. Relator, in verbis: (...)13. Não
obstante, o Voto Vencedor fora divergente, unicamente, quanto ao
tópico “dos créditos de bens para revenda, devoluções e ajustes
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
4
negativos”; ou seja, quanto à decretação de nulidade do Despacho
Decisório por ausência de motivação. Veja-se:
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do
Ilustre Conselheiro Leonardo ouso dele divergir
apenas e tão somente nos tópicos dos créditos de
bens utilizados como insumos, dos créditos de
serviços utilizados como insumos. (fl. 2,236 dos
autos – g.n.)
14. Portanto, é inconteste que o Recurso Voluntário interposto pela
ora Embargante fora parcialmente provido.
II.2
–
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
A contrario sensu de todas essas constatações comprovadas nos autos, o Voto
Vencedor, de maneira deveras obscura, afirma categoricamente que a Autoridade
fiscal aponta os motivos de fato e de direito que “motivaram” a glosa dos
créditos, haja vista que as CFOPs supostamente revelariam não se tratar de
aquisição de bens/serviços, litteris:
II.3 – DAS OMISSÕES II.3.1 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE
“AJUSTES NEGATIVOS DE CRÉDITOS”
24. Indo além, infere-se do acórdão que essa C. Turma Julgadora,
quando da análise dos ajustes negativos de créditos, entendeu que
a Embargante não teria apresentado argumentos com vistas a
refutar a rubrica/glosa em questão, de modo que não se
manifestaria sobre esse tema. Veja-se:
(...)
25. Todavia, diversamente da conclusão dessa C. Turma Julgadora, a
Embargante não se limitou a indicar a rubrica em comento,
expressamente, em um título de seu Recurso Voluntário, tendo
também abordado tal ponto em seus argumentos de defesa. (...)
30. Inconteste, assim, a omissão com relação ao argumento
desenvolvido pela Embargante, devendo tal vício ser sanado por
meio dos presentes Embargos de Declaração para que se proceda à
reforma do acórdão ora embargado para que conste que a
Embargante refutou também as glosas decorrentes de “ajustes
negativos de créditos”.
II.3.2 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE ENERGIA ELÉTRICA E
ALUGUÉIS
31. Por fim, em que pese o acerto quanto ao reconhecimento dos
créditos de aluguel relativos ao contrato firmado com a Reipark
Estacionamentos S/C Ltda., essa C. Turma Julgadora glosou os
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
5
demais créditos relacionados a essa natureza sob a alegação de que
“sem a juntada de documentos pertinentes, não há como analisar o
cumprimento dos requisitos legais, devendo ser mantida a glosa em
relação a estes imóveis” (fl. 2.234 dos autos).
32. Contudo, consoante pontuado pela Embargante em sede de
Recurso Voluntário, a alegação de ausência de documentos não
procede, tendo sido juntados aos autos contratos comprovando a
existência/pagamento dos aluguéis em questão e, por conseguinte,
a legitimidade dos créditos, sendo evidente a omissão da C. Turma
Julgadora quanto aos documentos apresentados.
33. No mesmo sentido, verifica-se a omissão do acórdão
embargado quanto aos documentos relativos às despesas com
energia elétrica, uma vez que essa C. Turma Julgadora manteve a
glosa nos termos da decisão da DRJ, não obstante a Embargante
tenha repisado em seu recurso que foram juntadas as respectivas
notas fiscais que comprovam a higidez do crédito.
34. Assim sendo, tendo em vista a demonstração da omissão
perpetrada na decisão embargada com relação aos documentos
apresentados pela Embargante, requer-se sejam os presentes
Embargos de Declaração acolhidos e providos, com efeitos
excepcionalmente infringentes, para que, aclarando este ponto,
esta C. Turma Julgadora proceda à reforma do acórdão ora
embargado, ante a comprovação do direito creditório relativos às
rubricas em questão. (destaques originais).
São esses os fatos.

Os embargos foram admitidos parcialmente nos seguintes termos:

Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange aos itens:
II.1 – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
II.1.1 – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – PIS;
II.1.2 – DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
6
Em 10 de agosto de 2021, o Conselheiro Relator do voto vencedor, o ilustre
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, interpôs Embargos de Conselheiro. Na ocasião
expôs o seguinte:

1. Em 27 de abril de 2021, esta Turma, em Acórdão de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, proferiu decisão com a
seguinte Ementa e resultado de Julgamento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente
não lhe comprovar a origem ou deixar de observar as normas que
disciplinam a matéria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento
ao
recurso,
vencido
o
conselheiro
Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
2. Sem prejuízo de no resultado do Julgamento restar destacado que foi negado
provimento ao Recurso Voluntário, ao compulsar os autos e assistir novamente o
vídeo da sessão (disponível em: https://youtu.be/RuNe4dSQaGQ?t=6045) resta
claro que a divergência limitou-se apenas e tão somente nos tópicos dos créditos
de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços utilizados como
insumos.
3. Assim, são os presentes embargos para que esta Egrégia Turma afaste a
contradição entre o Julgado e o Resultado de Julgamento e, em consequência
conceda efeito infringente à peça, afastando a integral negativa de provimento.

É o relatório.

Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
7
VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que se deve dele tomar conhecimento, mas não se poderia deixar de dizer que, estando de
acordo o despacho de admissibilidade, o conhecimento dos aclaratórios é parcial e limitado às
seguintes questões:

II.1 – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
II.1.1 – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – PIS;
II.1.2 – DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ou seja, em relação às demais alegações o julgado embargado permanece hígido
pelos seus próprios fundamentos. E, em relação a isso, adoto como minhas as razões de decidir já
postas no mencionado despacho de admissibilidade dos embargos de declaração a fim de não
admitir os embargos nesta parte:

Do exame de admissibilidade
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo.
O artigo 652 do Regimento Interno do CARF estabelece que cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
Antes de adentrar à verificação do vício apontado, faz-se importante pontuar as
lições doutrinárias de Humberto Theodoro Junior, que ressalta que o pressuposto
de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, porém em qualquer caso, a substância do
julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma
do acórdão.
Merecem destaque, ainda as ponderações de Daniel Amorim4:
O (...) CPC consagra três espécies de vícios passíveis de correção por
meio de embargos de declaração: obscuridade, contradição (...) e
omissão. (...)A omissão refere-se à ausência de apreciação de
questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter
se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
8
Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos
como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses
pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados
os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa,
sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em
especial, na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir
e de fundamento de defesa. (...) É importante a distinção entre
enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão
jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas
de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de
enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua
pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão
colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar as
alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que
contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a
conclusão. (destaques não originais).
(...) A função dos embargos de declaração não é modificar
substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas (...).
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de
uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições
podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato
e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a
contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-
se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio
desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer
entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento
proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou
minuta e o acórdão lavrado. (destaque original).
Nesse sentido, analisa-se, conforme considerações a seguir os vícios de omissão e
obscuridade, além de inexatidão material, arguido nos aclaratórios.
[...]
II.2
–
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Destaca a decisão embargada: (voto vencedor):
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro
Leonardo ouso dele divergir apenas e tão somente no tópico dos
créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
9
2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho
decisório a fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de
direito de glosa, nomeadamente, descaracterização como insumo
pois não se trata de aquisição de bem e serviço, nos termos das
CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual
foi transferida a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços
para si e não a relação de pertença ou de pertinência da prestação
(objeto da transferência) com o processo produtivo. De outro
modo, não basta que um item seja essencial ou relevante ao
processo produtivo, antes, este deve ser adquirido por compra e
venda.
4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento. (destaques originais).
Da leitura da decisão embargada, não se constata obscuridade quanto à matéria
analisada, uma vez que nada há a ser explicitado que já não esteja demonstrado
na decisão por seus próprios fundamentos, revelando a embargante pleno
conhecimento do que foi decidido pelo Colegiado, no entanto demonstra
inconformismo com a decisão colegiada, situação que não é atacável via
aclaratórios.
II.3 – DAS OMISSÕES
Inicialmente é importante enfatizar que em vista do escopo regimental quanto
aos embargos de declaração já destacado na parte introdutória do presente
exame, com relação ao vício de omissão, cabe inicialmente registrar que a
verificação da omissão pressupõe o cotejo das razões recursais com os
fundamentos do voto embargado, ex vi das disposições da norma processual,
veiculadas pelo Decreto no 70.235, de 1972, precisamente no artigo 31,
regulamentado pelo artigo 65 do Decreto no 7.574/2011, segundo o qual a
decisão deverá se referir expressamente às razões de defesa suscitadas,
destacando-se que as razões de defesa suscitadas correspondem às matérias
litigadas sobre as quais se firmará a ratio decidendi do acórdão e não aos
argumentos suscitados, assim, no que tange à alegação de omissão, deve-se
verificar se a decisão embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos
Embargos de Declaração, ou se deixou de abordá-la porque não foi
expressamente contestada do recurso voluntário.
Estabelecido esse pressuposto, analisa-se conforme considerações a seguir os
vícios de omissão arguidos nos aclaratórios.
II.3.1 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE “AJUSTES
NEGATIVOS DE CRÉDITOS”
Dispôs a decisão embargada:
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
10
Dos ajustes negativos de créditos
Apesar de indicar a rubrica ajustes negativos de créditos em título
de uma parte de seu recurso, a Recorrente não apresenta
fundamentos específicos para atacar a referida rubrica, de sorte
que deixo de me manifestar sobre a questão. (destaques não
originais).
Destaca a Embargante:
25. Todavia, diversamente da conclusão dessa C. Turma Julgadora, a
Embargante apenas não indicou a rubrica em comento,
expressamente, em um título de seu Recurso Voluntário, tendo
abordado tal ponto em seus argumentos de defesa.
26. Isso porque, no âmbito do Recurso Voluntário, a Embargante
demonstra (à fl.2.169 dos autos) que não houve
motivação/fundamentação adequada da glosa de créditos oriundos
de dispêndios com (i) bens para revenda; (ii) bens e serviços
utilizados como insumos; (iii) devolução de vendas; e (iv) ajustes
negativos de créditos relativos à devolução de compras, visto que a
Autoridade Fiscal se ateve a indicar os valores que seriam objeto de
glosa (como já visto acima).
Da leitura da decisão embargada verifica-se que entendeu o colegiado conforme
explicitado na citada decisão que a recorrente não foi específica na refutação das
glosas já destacadas, logo não se pode configurar omissão, haja vista que essa foi
a interpretação do colegiado para o arrazoado apresentado no recurso voluntário,
sendo de relevo ressaltar que a própria embargante ratifica nos aclaratórios não
indicou a rubrica em comento, expressamente, em um título de seu Recurso
Voluntário.
Ante as considerações acima, verifica-se que a tese da Embargante que dá azo à
omissão, na realidade caracteriza a clara divergência de interpretação com o
acórdão embargado, no entanto a interpretação do colegiado distinta à da
Embargante não tem amparo na via dos aclaratórios, visto que esta espécie
recursal não se presta a dirimir divergência de entendimentos entre a posição
adotada no acórdão e a defendida por uma das partes do litígio.
Assim, não se verifica a omissão, como regimentalmente disposta, quando a
exegese da legislação e os fundamentos que suportam a ratio decidendi do
acórdão embargado não correspondem à linha de interpretação da Embargante
sobre a matéria.
II.3.2 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE ENERGIA ELÉTRICA E
ALUGUÉIS
Destaca a decisão embargada:
Dos créditos de energia elétrica
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
11
O r. despacho recorrido foi hialino ao indicar que as glosas se
deveram por duas causas distintas: (i) Notas fiscais de consumo de
energia elétrica em que figura como consumidora empresa distinta
da contribuinte e (ii) Notas fiscais de consumo de energia elétrica
não apresentadas à autoridade fiscal.
De sua parte, a Recorrente se restringe a afirmar:
(...)Dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
O despacho decisório ocupa-se da matéria nos itens 38 a 43. Lendo
esses parágrafos, observa-se que a autoridade fiscal glosou os
créditos relativos a sete contratos de locação: um por ter sido
celebrado com pessoa física, outro por versar sobre vagas de
garagem e outros cinco por falta de documentação comprobatória.
A Recorrente não ataca diretamente o r. acórdão recorrido,
limitando-se a afirmar que:
(...)As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos admitem a apuração de créditos para os fins
previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, IV da
Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os requisitos
normativos e legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados
nas atividades da empresa. Sem a juntada de documentos
pertinentes não há como analisar o cumprimento dos requisitos
legais, devendo ser mantida a glosa em relação a estes imóveis.
(destaques não originais).
Argui a Embargante:
(...) a alegação de ausência de documentos não procede, tendo sido
juntados aos autos contratos comprovando a existência/pagamento
dos aluguéis em questão e, por conseguinte, a legitimidade dos
créditos, sendo evidente a omissão da C. Turma Julgadora quanto
aos documentos apresentados.
29. No mesmo sentido, verifica-se a omissão do acórdão
embargado quanto aos documentos relativos às despesas com
energia elétrica, uma vez que essa C. Turma Julgadora manteve a
glosa nos termos da decisão da DRJ, não obstante a Embargante
tenha repisado em seu recurso que foram juntadas as respectivas
notas fiscais que comprovam a higidez do crédito. (destaques
originais).
Verifica-se que quanto aos créditos de energia elétrica adotou a decisão
embargada os fundamentos da decisão de piso ressaltando que ausentes os
fundamentos que infirmem a decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, enfatizando quanto à glosa de aluguéis de prédios,
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
12
máquinas e equipamentos que sem a juntada de documentos pertinentes não há
como analisar o cumprimento dos requisitos legais, mantendo assim a glosa em
relação a estes imóveis.
Verifica-se das razões decisórias que não há omissão visto que a decisão
embargada expressamente se pronunciou sobre a matéria.
Acrescente-se que a questão reside no campo probatório como ressalta referida
decisão outrossim, destaque-se que tendo a Turma julgadora a prerrogativa
quanto à livre convicção motivada na apreciação das provas dos autos, quanto à
matéria litigada, conforme lhe assegura o 7art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
visto que é livre o julgador para erigir os critérios valorativos na apreciação dos
elementos probantes juntados aos autos, dando às provas o peso que entender
cabível ante o exame in concreto, exerceu o colegiado embargado a prerrogativa
que lhe confere o já citado artigo 29 motivando sua ratio decidendi segundo os
elementos de convicção que entendeu cabíveis quanto aos créditos de energia
elétrica e quanto à glosa de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
analisados.
Esclarecida a questão trazida em sede de embargos quanto à matéria, conforme
acima exposto verifica-se não assistir razão à Embargante, visto que não se
verifica omissão, como regimentalmente disposta, como já ressaltado quando a
exegese da legislação e os fundamentos que suportam a ratio decidendi do
acórdão embargado não correspondem à linha de interpretação da Embargante
sobre a matéria, confirmando-se assim a higidez do julgado.

Em relação à matéria admitida nestes embargos

II.1 – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
II.1.1 – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – PIS
Por oportuno, ressalte-se que prescreve o artigo 66 do Regimento Interno do
CARF assim prescreve:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Observa-se dos autos que o presente processo foi deflagrado pela Manifestação
de Inconformidade decorrente do despacho, fls.734/748, referente à contribuição
para o PIS/Pasep não-cumulativo vinculado ao mercado interno, no 4o trimestre
de 2004.
Destacou a ementa da presente decisão:
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO
II DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO É legítima a
glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe comprovar a origem
ou deixar de observar as normas que disciplinam a matéria.
Nesse sentido, tem razão a embargante quanto ao tributo destacado na ementa
ser distinto daquele objeto do Despacho Decisório, embora o período esteja
correto.
II.1.2 – DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO Observa-se da peça de embargos que suscita a
embargante quanto a esse tópico inexatidão material e contradição quanto ao
resultado do julgamento, nesse sentido examina-se a seguir a matéria arguida em
face da decisão embargada.
Quanto ao vício de contradição, segundo as disposições regimentais retro
destacadas, este é verificado entre a decisão e seus próprios fundamentos.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
NO VOTO VENCIDO:
Dos créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços utilizados
como insumos A Recorrente alega que não há motivação para a glosa dos
créditos, o que inviabiliza a defesa. Analisando a r. decisão recorrida verifica-se
que o d. julgador a quo indica os parágrafos 27 a 29 do despacho decisório como
motivação da glosa dos créditos de bens utilizados como insumos: (...)
Assim, em relação a este item específico, voto pela nulidade da decisão recorrida.
(...)
Dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas(...)
As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos admitem a
apuração de créditos para os fins previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o, IV da Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
14
requisitos normativos e legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados nas
atividades da empresa. Sem a juntada de documentos pertinentes não há como
analisar o cumprimento dos requisitos legais, devendo ser mantida a glosa em
relação a estes imóveis.
De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato firmado com a
“Reipark Estacionamentos S/C Ltda.”, não se pode negar que o estacionamento é
essencial para a atividade comercial da Recorrente, devendo ser revertida a glosa
destes valores específicos.
Dos créditos de frete nas operações de venda A autoridade fiscal glosou
integralmente os créditos lançados sob esta rubrica por falta de previsão legal,
segundo relato contido nos itens 44 a 47 do despacho decisório: (...)
A contribuinte tratar do frete pago pelo transporte do papel até as gráficas que
realizam a impressão dos livros. Conforme os precedentes deste CARF, é
reconhecida a possibilidade de tomada de crédito sobre o frete pago na
transferência de insumos. Por todos, o Acórdão CARF no 3301-007.401, relatoria
do Conselheiro Winderley Morais Pereira: (...)
Nesse aspecto, voto por reverter a glosa da referida rubrica.
Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para dar-
lhe provimento, de modo a reconhecer a nulidade do despacho decisório em
virtude de carência de fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens
utilizados como insumos e aos créditos de serviços utilizados como insumos. Uma
vez vencido na proposta de nulidade, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para reverter a glosa dos créditos referentes às seguintes
rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação ao contrato de
estacionamentos.
NO VOTO VENCEDOR:
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado 1. Com a
máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro Leonardo ouso dele
divergir apenas e tão somente no tópico dos créditos de bens utilizados como
insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos.
2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho decisório a
fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de direito de glosa,
nomeadamente, descaracterização como insumo pois não se trata de aquisição de
bem e serviço, nos termos das CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual foi transferida
a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços para si e não a relação de
pertença ou de pertinência da prestação (objeto da transferência) com o processo
produtivo. De outro modo, não basta que um item seja essencial ou relevante ao
processo produtivo, antes, este deve ser adquirido por compra e venda.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
15
4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do Recurso
Voluntário e a ele nego provimento. (destaques originais).
Com efeito, da leitura da decisão embargada, fls. 2222/ 2237 em face dos
argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos
preliminarmente inexatidão/contradição:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
a) Na apreciação preliminar de nulidade, visto que o relator foi vencido na
matéria, porém no dispositivo do acórdão consta que por maioria de votos, foi
negado provimento ao recurso, por outro lado, o voto vencedor ressalta que o
referido voto é tão somente quanto ao tópico dos créditos de bens utilizados
como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos;
b) Quanto à reversão das glosas consignadas no voto vencido dos créditos
referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação
ao contrato de estacionamentos, visto que não há fundamentos no voto vencedor
quanto às referidas rubricas, no entanto no dispositivo do acórdão consta que por
maioria de votos foi negado provimento ao recurso.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu inexatidão/contradição, nesse sentido, o exame de admissibilidade não
se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser
empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os
Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).

Passo, então, à análise da matéria admitida nestes embargos. Reproduzo:

II.1 – DA INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO –
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
Observa-se da peça de embargos que suscita a embargante quanto a esse tópico
inexatidão material, obscuridade e contradição quanto ao resultado do
julgamento, nesse sentido examina-se a seguir a matéria arguida em face da
decisão embargada.
Quanto ao vício de contradição, segundo as disposições regimentais
retrodestacadas, este é verificado entre a decisão e seus próprios fundamentos.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
16
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; e (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
NO VOTO VENCIDO:
Dos créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços utilizados
como insumos A Recorrente alega que não há motivação para a glosa dos
créditos, o que inviabiliza a defesa. Analisando a r. decisão recorrida verifica-se
que o d. julgador a quo indica os parágrafos 27 a 29 do despacho decisório como
motivação da glosa dos créditos de bens utilizados como insumos:
(...) Assim, em relação a este item específico, voto pela nulidade da
decisão recorrida. (...)Dos créditos de aluguéis de prédios locados
de pessoas jurídicas
(...) As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos admitem a apuração de créditos para os fins
previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, IV da
Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os requisitos
normativos e legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados
nas atividades da empresa. Sem a juntada de documentos
pertinentes não há como analisar o cumprimento dos requisitos
legais, devendo ser mantida a glosa em relação a estes imóveis.
De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato firmado com a
“Reipark Estacionamentos S/C Ltda.”, não se pode negar que o estacionamento é
essencial para a atividade comercial da Recorrente, devendo ser revertida a glosa
destes valores específicos.
Dos créditos de frete nas operações de venda A autoridade fiscal glosou
integralmente os créditos lançados sob esta rubrica por falta de previsão legal,
segundo relato contido nos itens 44 a 47 do despacho decisório: (...)A
contribuinte tratar do frete pago pelo transporte do papel até as gráficas que
realizam a impressão dos livros. Conforme os precedentes deste CARF, é
reconhecida a possibilidade de tomada de crédito sobre o frete pago na
transferência de insumos. Por todos, o Acórdão CARF no 3301-007.401, relatoria
do Conselheiro Winderley Morais Pereira:
(...)
Nesse aspecto, voto por reverter a glosa da referida rubrica.
Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário
interposto para dar-lhe provimento, de modo a reconhecer a
nulidade do despacho decisório em virtude de carência de
fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
17
utilizados como insumos e aos créditos de serviços utilizados como
insumos. Uma vez vencido na proposta de nulidade, voto por dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto para reverter a
glosa dos créditos referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii)
alugueres tão somente em relação ao contrato de estacionamentos.
NO VOTO VENCEDOR:
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro
Leonardo ouso dele divergir apenas e tão somente no tópico dos
créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos.
2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho
decisório a fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de
direito de glosa, nomeadamente, descaracterização como insumo
pois não se trata de aquisição de bem e serviço, nos termos das
CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual
foi transferida a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços
para si e não a relação de pertença ou de pertinência da prestação
(objeto da transferência) com o processo produtivo. De outro
modo, não basta que um item seja essencial ou relevante ao
processo produtivo, antes, este deve ser adquirido por compra e
venda.
4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento. (destaques originais).
Com efeito, da leitura da decisão embargada, fls. 236/251 em face dos
argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos
preliminarmente inexatidão/obscuridade/contradição:
a) Na apreciação preliminar de nulidade, visto que o relator foi vencido na
matéria, porém no dispositivo do acórdão consta como tendo sido rejeitada a
preliminar por unanimidade, por outro lado o voto vencedor ressalta que o
referido voto é tão somente quanto ao tópico dos créditos de bens utilizados
como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos;
b) Quanto à reversão das glosas consignadas no voto vencido dos créditos
referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação
ao contrato de estacionamentos, visto que não há fundamentos no voto vencedor
quanto às referidas rubricas, no entanto no dispositivo do acórdão consta que por
maioria de votos foi negado provimento ao recurso.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu inexatidão/obscuridade/contradição, nesse sentido, o exame de
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
18
admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é
tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se
rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).

A toda evidência, o voto vencedor restringiu-se a parte específica do julgamento. E
a divergência diz respeito à alegada ausência de motivação que reclamaria a nulidade do despacho
decisório. Unicamente em relação a esta matéria o voto vencedor divergiu. Portanto, a contrario
sensu, em relação às outras matérias debatidas prevaleceu o entendimento do relator. Ou seja, o
relator deu provimento ao recurso voluntário nas outras matérias e somente ficou vencido em
relação à preliminar de nulidade. Portanto, há clara contradição entre os fundamentos dos votos
vencedor e vencido e aquilo que restou consignado no acórdão.
Assim, confrontados o acórdão e a parte dispositiva dos votos do relator e do voto
vencedor, teríamos:
Acórdão:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; e (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
Voto do relator:
Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para dar-
lhe provimento, de modo a reconhecer a nulidade do despacho decisório em
virtude de carência de fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens
utilizados como insumos e aos créditos de serviços utilizados como insumos. Uma
vez vencido na proposta de nulidade, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para reverter a glosa dos créditos referentes às seguintes
rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação ao contrato de
estacionamentos.
Voto vencedor:
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro Leonardo ouso
dele divergir apenas e tão somente no tópico dos créditos de bens utilizados
como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos.
Ou seja, apenas houve divergência em que ficou vencido o relator em referência à
nulidade que acolhia. Portanto, somente em relação a tal nulidade ficou vencido o relator. A fim
de espelhar o entendimento do colegiado o acórdão deveria reconhecer que o relator ficara
vencido na preliminar e no mérito fora vencedor. Portanto, o texto do acórdão deveria ser
modificado a fim de refletir o decidido pela turma. Neste sentido,
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
19
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (relator); e (ii) por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.

Em relação à origem dos créditos pleiteados, uma consulta ao despacho decisório, à
manifestação de inconformidade, ao acórdão de manifestação de inconformidade contrastados ao
acórdão de recurso voluntário, revelam que o período de apuração constante deste último está
correto, mas a origem dos créditos discrepa de todos os outros documentos: enquanto registra
tratar-se de COFINS, todos os outros documentos registram que se trata de COFINS. Portanto,
necessário corrigir-se a ementa do julgado para constar:

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe
comprovar a origem ou deixar de observar as normas que disciplinam a matéria.

Por todo exposto, voto por conhecer, parcialmente, os embargos de declaração
para, no mérito, na parte conhecida, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para alterar o
acórdão e a ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO É legítima a
glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe comprovar a origem
ou deixar de observar as normas que disciplinam a matéria.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.164 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002947/2005-64
20
...............................................
............................
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (relator); e (ii) por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 2391
DF CARF MF
Original